Tribunal: STF
Processo: MS 40707
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança interposto por Beatriz Kloppel Marques contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do cumprimento de sentença de mandado de segurança sob nº 5052971-91.2024.8.24.0000. 

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, concedo o pleito de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 
O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 

"Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 
VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”

O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:

“Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

A ilustrar essa assertiva, confira-se:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Cabimento apenas em situações de excepcional teratologia e ilegalidade. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula nº 624 do stf. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ordenou o sobrestamento de processo, aplicando a determinação oriunda deste Supremo Tribunal Federal, em razão da adoção do rito aplicável à sistemática da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
III. Razões de decidir 
3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 
4. Aplicação do entendimento firmado na Súmula nº 624 do STF. 
5. Ressalvados os casos excepcionais em que se verifique teratologia ou ilegalidade no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
 _________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. LOMAN, Art. 21, VI. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 264; Súmula nº 267; RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023; MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022” (MS 39868 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/10/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “d”, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal.
 II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a competência originária para o julgamento de mandados de segurança é taxativa, estando limitada aos casos previstos no art. 102, I, “d”, da Constituição. 
4. Aplica-se a Súmula 624/STF, que dispõe que não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 
5. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 39988 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/06/2025)

“A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas  decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32.568 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 26/8/2014).

Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Tribunal de Justiça ou de seus órgãos colegiados. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
Custas pela impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente